Tribunal: TJDFT
Processo: 0739115-64.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AUTUAÇÃO E RECOLHIMENTO DO VEÍCULO INDEVIDOS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DE LICENCIAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em relação à obrigatoriedade do porte do CRLV, a Resolução Contran 809/2020 dispôs que o CRLV-e é documento suficiente para cumprimento da exigência do art. 133 do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (art. 6o).
2. A despeito disso, ainda que a autora pudesse exibir o documento no aplicativo do Detran/DF por meio do seu celular, a informação existente na ocasião era de que constava débito de licenciamento em seu nome.
3. Comprovado nos autos que o licenciamento de 2022 foi pago pela autora em 10 de agosto de 2022, mostra-se indevido o lançamento de multa pelo não pagamento desse débito e o consequente recolhimento do veículo (ID 63783186, pág. 13).
4. Supera as fronteiras do mero aborrecimento e caracteriza dano moral o recolhimento indevido do veículo, especialmente porque a autora ficou a pé à noite numa rodovia, sujeitando-se a transtornos consideráveis, especialmente porque o automóvel foi levado para outra cidade que não a de sua residência. (ID 63783168 e 63783162).
5. O quantum compensatório de R$ 7.000,00 mostra-se, todavia, excessivo, considerando as circunstâncias do caso concreto, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e os parâmetros adotados pela Turma Recursal, justificando-se a redução dos danos morais para R$ 4.000,00.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o quantum compensatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.